Tribunal: TJSP
Processo: 1020596-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO ESPÚRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DA PARTE AUTORA POR MELIANTES – PRETENSÃO DO RÉU DE AFASTAMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER VALOR RELACIONADO ÀS OPERAÇÕES QUESTIONADAS – DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços das instituições financeiras - Valor da operação que se mostrava incompatível com o perfil de gastos da autora, sendo, ainda assim, autorizada a transação respectiva, sem qualquer objeção. Sentença mantida – Recurso desprovido.